Tribunal: STJ
Processo: 0046422-44.2012.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2080904 - DF (2023/0198092-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CLEINE FERNANDES BORGES
RECORRENTE
: HENRIQUE GAGLIARDI CORREA
RECORRENTE
: ITALA FERNANDES BORGES
RECORRENTE
: JACIARA BRANDAO TELES
RECORRENTE
: JOAQUES MAKOTO INOI
RECORRENTE
: JOSE PEREIRA DE MOURA
RECORRENTE
: LUCIA HELENA VIEIRA DE MELO
RECORRENTE
: LUSILENE CABRAL DE ARAUJO
RECORRENTE
: MARIA CELIA DE MOURA
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES PORFIRIO
RECORRENTE
: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS
RECORRENTE
: MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA
RECORRENTE
: OLINDINA VIEIRA DA SILVA
RECORRENTE
: ROBERTO ALCY DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS DE FREITAS - DF024144
RECORRIDO
: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO
DA FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
TAYANN FELIPE SOUSA CARVALHO - DF047883
EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR
FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
RECURSO PROVIDO.
1. A cláusula que estipula reajuste por faixa etária é abusiva quando o
consumidor completar 60 anos de idade e tiver mais de 10 anos de vínculo
contratual, contados da vigência da
se a pactuação lhe for
Lei no 9.656/1998,
anterior.
2. A jurisprudência do STJ aplica analogicamente o
parágrafo único, da
art. 15,
para proteger consumidores idosos contra reajustes abusivos
Lei no 9.656/1998,
em contratos de seguro de vida e planos de saúde.
3. Eventual cláusula que estabeleça aumento do prêmio do seguro de acordo
com a faixa etária é abusiva na hipótese de o beneficiário possuir mais de 60
anos e ter mais de 10 anos de vínculo contratual.
Documento eletrônico VDA53233772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0d856b6f-ab1f-4bd2-8e50-293ac0d0cfa2

4. Os valores pagos a maior pelos autores nos últimos três anos contados da data
do ajuizamento da ação devem ser ressarcidos, conforme a sentença de primeiro
grau.
5. Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0d856b6f-ab1f-4bd2-8e50-293ac0d0cfa2

RECURSO ESPECIAL No 2080904 - DF (2023/0198092-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CLEINE FERNANDES BORGES
RECORRENTE
: HENRIQUE GAGLIARDI CORREA
RECORRENTE
: ITALA FERNANDES BORGES
RECORRENTE
: JACIARA BRANDAO TELES
RECORRENTE
: JOAQUES MAKOTO INOI
RECORRENTE
: JOSE PEREIRA DE MOURA
RECORRENTE
: LUCIA HELENA VIEIRA DE MELO
RECORRENTE
: LUSILENE CABRAL DE ARAUJO
RECORRENTE
: MARIA CELIA DE MOURA
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES PORFIRIO
RECORRENTE
: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS
RECORRENTE
: MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA
RECORRENTE
: OLINDINA VIEIRA DA SILVA
RECORRENTE
: ROBERTO ALCY DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS DE FREITAS - DF024144
RECORRIDO
: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO
DA FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
TAYANN FELIPE SOUSA CARVALHO - DF047883
EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR
FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
RECURSO PROVIDO.
1. A cláusula que estipula reajuste por faixa etária é abusiva quando o
consumidor completar 60 anos de idade e tiver mais de 10 anos de vínculo
contratual, contados da vigência da
se a pactuação lhe for
Lei no 9.656/1998,
anterior.
Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

2. A jurisprudência do STJ aplica analogicamente o
parágrafo único, da
art. 15,
para proteger consumidores idosos contra reajustes abusivos
Lei no 9.656/1998,
em contratos de seguro de vida e planos de saúde.
3. Eventual cláusula que estabeleça aumento do prêmio do seguro de acordo
com a faixa etária é abusiva na hipótese de o beneficiário possuir mais de 60
anos e ter mais de 10 anos de vínculo contratual.
4. Os valores pagos a maior pelos autores nos últimos três anos contados da data
do ajuizamento da ação devem ser ressarcidos, conforme a sentença de primeiro
grau.
5. Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 1.081-1.124):

APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL,
CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DA MENSALIDADE.
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/98.
NÃO
ADAPTADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
OBEDIÊNCIA
À
LEI
POSTERIOR. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
1.568.244/RJ. (TEMA 952). ESTATUTO DO IDOSO. NORMA DE APLICAÇÃO
IMEDIATA. RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. REQUISITOS. CÁLCULO DA
VARIAÇÃO ACUMULADA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
(TEMA 1.016). ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES NÃO
RESP 1.716.113/DF.
VERICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado sumular no 608 do colendo Superior Tribunal de
Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. No que se refere ao reajuste por alteração de faixa etária, conforme definido
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do R Esp 1568244/RJ,
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 952), a fim de se evitar
abusividades, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a
expressa previsão contratual, (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. Outrossim,
restou assentado que no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da
deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto
Lei no 9.656/1998,
à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre
e
deverão ser cumpridas as regras
2/1/1999
31/12/2003,
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de
7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o
Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação
de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou
seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. Por fim, para os contratos (novos)
firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS,
que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e
décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e
sétima faixas.
3. A Corte Superior firmou tese em repercussão geral no sentido de que “a
melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3°, II, da Resolução n.
63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão
“variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada
intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula
matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de
reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas
etárias” (Tema 1.016).
4. Na hipótese em exame, aos que firmaram contratos antes da entrada em
vigor da
quanto aos reajustes aplicados, deve ser observado
Lei no 9.656/1998,
o que firmado no instrumento, conforme tese fixada no aludido Recurso
Especial Repetitivo (Tema 952). Para os que celebraram contratos a partir de 1o
/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, restando legítimo o
reajuste no percentual de 40% praticado pela operadora do plano de saúde,
para décima faixa etária (59 anos ou mais), uma vez que, procedidos os
cálculos nos termos da tese sedimentada no Recurso Especial no 1.716.113/DF
(Tema 1.016), verifica-se que o valor fixado para a última faixa etária não se
mostra superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária e a variação
acumulada entre a sétima e a décima faixas, igualmente, não excede a variação
acumulada entre a primeira e a sétima faixas, restando, pois, atendidos os
requisitos da aludida resolução.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento.

Síntese Fática
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores, beneficiários do plano de saúde coletivo
autogerido da ASSEFAZ (Plano Plus I Ampliado), alegaram abusividade no reajuste das
mensalidades vinculado exclusivamente à mudança de faixa etária, além do reajuste anual por
critérios atuariais, e narraram migração compulsória para o Plano Rubi sem alteração de cobertura.
Propuseram ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada para: declarar a nulidade da
cláusula décima primeira, §§ 2o e 3o, vedar majoração por idade, manter a cobrança na faixa de 51
a 60 anos (R$ 395,62) com apenas o reajuste anual autorizado, e restituir os valores pagos a maior
desde os 60 anos.
A sentença confirmou a tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos e declarou
nulos os §§ 2o e 3o da cláusula décima primeira, vedando reajustes exclusivamente por mudança de
faixa etária, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior nos últimos três anos, e
condenando a ré em custas e honorários fixados em 10% sobre a restituição (e-STJ, fls. 655-659).
No acórdão, em rejulgamento, a Turma reconheceu a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor às entidades de autogestão (
, aplicou as teses dos Temas
Súmula 608/STJ)
952 e 1016/STJ e concluiu pela validade, em regra, do reajuste por faixa etária com base na RN 63
/2003 (variação acumulada), reformando parcialmente a sentença: julgou improcedentes os pedidos
para a maioria dos autores, manteve a procedência apenas para Olindina Vieira da Silva, José
Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

Pereira de Moura e Cleine Fernandes Borges, e, em embargos de declaração, corrigiu premissa
fática sem efeitos infringentes; posteriormente, em novos embargos, atribuiu efeitos infringentes
para julgar procedente o pedido de Roberto Alcy de Souza, por incidência do
parágrafo
art. 15,
único, da
(e-STJ, fls. 1082-1104; 1178-1195; 1243-1252).
Lei 9.656/98

Do Recurso Interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.263-1.271), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
parágrafo único, da
pois teria havido interpretação
art. 15,
Lei 9.656/1998,
equivocada do prazo decenal, que teria sido contado a partir da assinatura do contrato e apenas
para quem já teria 60 anos na contratação, quando, segundo a tese, deveria ser contado desde a
vigência da lei para todos os beneficiários de planos adaptados. Sustenta-se que, após 10 anos da
vigência, o idoso não poderia sofrer reajuste por mudança de faixa etária, de modo que a decisão
teria violado a vedação legal ao permitir majorações etárias para parte dos autores.
Contrarrazões (e-STJ, fls. 1.281-1.287).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJDFT admitiu o apelo nobre (fls. 1.292-
1.294).
Este é o Relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial com fundamento no
III, "a" da Constituição
art. 105,
Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e-
STJ, fls. 1.081-1.124).
Opostos embargos de declaração em face do referido acórdão, a Corte local conheceu
dos embargos e lhes deu provimento, sem efeitos infringentes (fls. 1.177-1.210):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.568.244/RJ. (TEMA 952). CONTRATO
ANTERIOR À
PLANO ADAPTADO. APLICABILIDADE DA
LEI N. 9.656/98.
RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO
ACÓRDÃO.
PREMISSA
EQUIVOCADA.
ERRO
MATERIAL.
RECONHECIMENTO. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de
omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se
corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a
modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Verificado que o acórdão se equivocou, quanto a alguns dos autores, ao
consignar tratar-se de contratos de plano de saúde firmados antes da entrada
em vigor da
de modo que dever-se-ia seguir o que neles
Lei no 9.656/1998,
consta, quando, na realidade, cuida-se de contratos adaptados à referida
legislação, aos mesmos devem ser aplicadas as regras dos planos novos, quais
sejam, aquelas estampadas na RN no 63/2003 da ANS.
3. A despeito de tal reconhecimento, permanece hígida a improcedência dos
pedidos quanto aos autores, pois aplicando-se tais regras e procedidos os
Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

devidos cálculos, verifica-se que o reajuste praticado pela operadora do plano
de saúde, para décima faixa etária (59 anos ou mais), é factível, não se
revelando abusivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.

Após a prolação do referido acórdão, foram opostos novos embargos de declaração,
oportunidade em que a Corte de origem conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, com
efeitos infringentes (fls. 1.242-1.261):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE
CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DA MENSALIDADE.
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
1.568.244/RJ. (TEMA 952). CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/98.
PLANO ADAPTADO. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO ANS No 63/2003.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. PREMISSA
EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. CONSUMIDOR
COM MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS E MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DE
CONTRIBUIÇÃO. EXCEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE. ARTIGO
15, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
VÍCIO SANADO COM
LEI No 9.656/98.
EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de
omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se
corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a
modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do artigo 15, parágrafo único, da
é legal a
Lei no 9.656/98,
variação das mensalidades dos planos de saúde em razão da mudança de faixa
etária do consumidor, desde que observados os critérios estabelecidos pela
Agência Nacional de Saúde Complementar, excepcionados apenas os contratos
firmados há mais de 10 (dez) anos por maiores de 60 (sessenta) anos.
3. Restando constatado que o autor/embargante ROBERTO ALCY DE SOUZA
firmou o contrato de plano de saúde quando já havia completado 61 anos de
idade, revela-se ilegal o reajuste em virtude da mudança de faixa etária,
impondo-se, desse modo, o acolhimento dos presentes embargos de declaração
para sanar o erro material apontado, com efeitos infringentes, e julgar
procedente o pedido exordial quanto ao mesmo.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao
acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão
atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos
infringentes.

A recorrente alega ter ocorrido violação ao art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/1998,
pois teria havido interpretação equivocada do prazo decenal, que teria sido contado a partir da
assinatura do contrato e apenas para quem já teria 60 anos na contratação, quando, segundo a tese,
deveria ser contado desde a vigência da lei para todos os beneficiários de planos adaptados.
Sustenta-se que, após 10 anos da vigência, o idoso não poderia sofrer reajuste por mudança de
faixa etária, de modo que a decisão teria violado a vedação legal ao permitir majorações etárias
para parte dos autores.
Acerca do assunto, assim decidiu o Tribunal de origem, manifestando-se
sobre a questão trazida a seu conhecimento (fls. 1.081-1.124):
Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

In casu, a ré/apelante ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do
Ministério da Fazenda, conforme consta das informações constantes do seu
sítio eletrônico (https://assefaz. mobilesaude. com. br/#/), bem como da sua
peça contestatória (ID 12391080) opera como fundação, sem finalidade
lucrativa, que atua na modalidade de autogestão, nos termos da Resolução
Normativa n. 137/2006, fornecendo plano de saúde coletivo aos seus
beneficiários, dentre os quais encontram-se os autores, restando, pois,
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a presente demanda.
Feita a anotação, pontua-se que, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo
sobre o tema em debate (R Esp 1.568.244/RJ - Tema Repetitivo 952), o colendo
Superior Tribunal de Justiça expressamente consignou a validade de reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário, desde que observados alguns parâmetros, tais
como: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
A propósito, o recurso restou assim ementado:
(...)
Neste contexto, a fim de se coibir qualquer abusividade nos reajustes discutidos,
o precedente firmado determinou que o respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais ocorrerá de acordo com a data de assinatura do
contrato de plano de saúde, ao que consta: (a) os contratos firmados antes da
entrada em vigor da
deve-se seguir o que consta no contrato,
Lei no 9.656/1998,
respeitadas as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal
da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS; b) o contrato
firmado ou adaptado entre
e
deverão ser cumpridas as
02/01/1999 31/12/2003,
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e
a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a
variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos; c) os contratos firmados a
partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve
a observância de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; do valor fixado
para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para a primeira; e da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não
poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
Por oportuno, impende esclarecer que, ao contrário do alegado pela ré
/apelante, o Estatuto de Idoso, cujo artigo 15, § 3o, fora expressamente
mencionado no item 6 do aludido paradigma, é norma de ordem pública, sendo,
portanto, de aplicação imediata, cujos efeitos atingem também os contratos
firmados em data anterior à sua vigência, não importando, outrossim, violação
ao ato jurídico perfeito.
(...)
Nada obstante, o mesmo diploma legal autoriza a variação das mensalidades
dos planos de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, desde
que observados os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar, excepcionados apenas os contratos firmados há mais de 10 (dez)
anos por maiores de 60 (sessenta) anos (artigo 15, parágrafo único).
Ademais, a citada Resolução Normativa ANS no 63, de 22 de dezembro de 2003,
determina, em seu artigo 3o e incisos, a observância dos seguintes requisitos
para adoção de variação de preço por faixa etária:
(...)
Vê-se, portanto, que tais normas não impedem o aumento do prêmio por
mudança de faixa etária, mas, sim, buscam evitar o flagrante abuso do
Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

exercício deste direito e a violação da boa-fé contratual mediante a incidência
de reajustes desproporcionais, sujeitando-se o que fora contratado, nesse caso,
ao controle judicial.
Quanto ao tema, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do R Esp no 1.716.113/DF (Tema 1.016), julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, pronunciou-se acerca da metodologia de cálculo utilizada para
apuração de percentual adequado e razoável de majoração das mensalidades
de plano de saúde, em razão de mudança de faixa etária.
O julgamento do aludido paradigma restou assim ementado:
(...)
Com efeito, restou assentado o entendimento de que “a melhor interpretação do
enunciado normativo do
°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela
art. 3
que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”,
referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se
aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta
a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos
percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
(...)
Tecidas essas considerações, verifica-se que os autos foram instruídos com o
contrato de adesão dos autores ao plano de saúde ofertado pela ré. Insta
observar que, a respeito da evolução dos planos, informou o ilustre perito no
laudo pericial emprestado aos presentes autos (ID 12391162), elaborado em
demanda análoga à presente, que, ao longo do tempo, o plano empresarial
coletivo por adesão “Plus I” (ID 12391082 – p. 60/82) tornou-se o “Plus I
Ampliado” e, posteriormente, com a reestruturação dos planos operados pela
ré, no ano de 2012, transferiu compulsoriamente os beneficiários para o
“Assefaz Rubi” (ID 12391087 – p. 43/78).
E, na hipótese, a cláusula décima primeira, parágrafos segundo e terceiro, do
contrato inicialmente firmado entre as partes (Plus I) previu expressamente o
aumento da contraprestação em decorrência da mudança de faixa etária do
beneficiário (ID 12391047, pág. 14/15):
(...)
Outrossim, o Regulamento Assefaz Rubi contém, em seu artigo 52, reajustes
percentuais por faixas etárias, conforme previsão contida na Resolução ANS no
63/2003, da seguinte forma (ID 12391087 – p. 71/72):
(...)
Aplicando-se, pois, a fórmula matemática estabelecida, quando do julgamento
do aludido Recurso Especial no 1.716.113/DF (Tema 1.0016), para o cálculo da
variação acumulada entre a primeira e sétima faixas etárias temos: {[(0/100) +
1] x [(10/100) + 1] x [(10/100) + 1] x [(15/100) + 1] x [(15/100) + 1] x [(20
/100) + 1] x [(28/100) + 1] - 1} x 100 [(1 x 1,1 x 1,1 x 1,15 x 1,15 x 1,2 x 1,28)
– 1] x 100 = 145,79%.
Outrossim, após o cálculo da variação acumulada entre a sétima e a décima
faixas etárias, chegamos ao seguinte resultado: {[(30/100) + 1] x [(34/100) +
1] x [(40/100) + 1] -1} x 100 [(1,3 x 1,34 x 1,4) – 1] x 100 = 143,88%
A corroborar a fórmula acima referida procedo, agora, os mesmos cálculos
utilizando os percentuais previstos na tabela contratual de reajuste por
mudança de faixa etária e um valor simbólico definido para a primeira faixa
etária (por exemplo, R$ 100,00). Confira-se:
(...)
Destarte, a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas resulta no
total de R$ 245,78 – R$ 100,00 = R$ 145,78 (que equivale a 145,78%).
Por outro lado, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas resulta
no total de R$ 599,39 – R$ 245,78 = R$ 353,61, que equivale a 143,87%
(353,61 x 100 / 245,78).
Desse modo, considerando o disposto no inciso I do artigo 3o da Resolução ANS
n. 63/2003, observa-se que o valor fixado para a última faixa etária (40% - R$
599,39 simbólico) não excede em seis vezes o valor da primeira faixa etária (R$
100,00 simbólico), embora muito se aproxime de tal patamar.
Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

Outrossim, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas (143,88% -
fórmula matemática ou 143,87% cálculo por meio de valor simbólico) não
excede a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas (145,79% ou
145,78%) indo, pois, ao encontro do disposto no inciso II do citado do mesmo
dispositivo.
Nesse compasso, aplicada a tese sedimentada no Recurso Especial no 1.716.113
/DF, no sentido de que o cálculo da “variação acumulada” entre as faixas
etárias deve se dar por meio do uso de fórmula matemática específica,
procedido os cálculos, o resultado encontrado indica que o reajuste no
percentual de 40% praticado pela operadora do plano de saúde, para décima
faixa etária (59 anos ou mais), é factível, não se revelando abusivo, uma vez
que o valor fixado para a última faixa etária não se mostra superior a seis vezes
o valor da primeira faixa etária e a variação acumulada entre a sétima e a
décima faixas, igualmente, não excede a variação acumulada entre a primeira e
a sétima faixas, restando, pois, atendidos os requisitos do artigo 3o da
Resolução Normativa 63/2003.
In casu, considerando que são quinze autores, com idades diversas e contratos
celebrados em datas diferentes, necessário especificar a situação de cada um
deles:
(...)
Em relação aos autores HENRIQUE GAGLIARDI CORRÊA, JACIARA
BRANDÃO TELES, MARIA DE LOURDES PORFIRIO, JOAQUES MAKOTO
INOI, LUZILENE CABRAL DE ARAÚJO, MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS,
LUCILIA DUARTE MOREIRA DOS SANTOS, e ROBERTO ALCY DE SOUZA
que firmaram contratos antes da entrada em vigor da
quanto
Lei no 9.656/1998,
aos reajustes aplicados, deve ser observado o que firmado no instrumento,
conforme tese fixada no Recurso Especial Repetitivo alhures mencionado (R
Esp 1.568.244/RJ - Tema Repetitivo 952). Não se aplica ao caso, rememore-se,
a legislação consumerista, tampouco o § único do artigo 15 da referida lei - que
autoriza a variação das mensalidades dos planos de saúde em razão da
mudança de faixa etária do consumidor, desde que observados os critérios
estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, excepcionados
apenas os contratos firmados há mais de 10 (dez) anos por maiores de 60
(sessenta) anos - posto que, obviamente, ainda não vigente.
Outrossim, em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
e
como no caso dos autores OLINDINA VIEIRA DA
2/1/1999
31/12/2003,
SILVA, JOSÉ PEREIRA DE MOURA e MARIA CÉLIA DE MOURA deverão ser
cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre
a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos),
requisito devidamente satisfeito, conforme se observa dos cálculos alhures
realizados. Nada obstante, a variação de valor na contraprestação não atinge o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos, ou
seja, não alcança OLINDINA VIEIRA DA SILVA e JOSÉ PEREIRA DE
MOURA que celebraram o contrato quando já possuíam mais de 60 anos (ID
12391013 e 12391045).
Por fim, para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as
regras da RN no 63/2003 da ANS, hipótese na qual se inclui as autoras ÍTALA
FERNANDES BORGES e CLEINE FERNANDES BORGES, restando legítimo o
reajuste no percentual de 40% praticado pela operadora do plano de saúde,
para décima faixa etária (59 anos ou mais), uma vez que o valor fixado para a
última faixa etária não se mostra superior a seis vezes o valor da primeira faixa
etária e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas, igualmente,
não excede a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, restando,
pois, atendidos os requisitos da aludida resolução. Nada obstante, nos termos
do parágrafo único do artigo 15 da
tal reajuste não se aplica a
Lei no 9.656/98,
Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

autora CLEINE FERNANDES BORGES, pois quando da celebração do
contrato, ocorrida há mais de 10 anos, contava com 76 anos de idade (ID
12391038 – p. 6/7).
Desse modo, devem ser mantidos os reajustes previstos contratualmente, ante
seu caráter lícito, em face dos autores HENRIQUE GAGLIARDI CORRÊA,
JACIARA BRANDÃO TELES, MARIA DE LOURDES PORFIRIO, JOAQUES
MAKOTO INOI, LUZILENE CABRAL DE ARAÚJO, MARIA RAIMUNDA DOS
SANTOS, LUCILIA DUARTE MOREIRA DOS SANTOS, ROBERTO ALCY DE
SOUZA, MARIA CÉLIA DE MOURA e ÍTALA FERNANDES BORGES,
revelando-se, por conseguinte, incabível o pleito de devolução correspondente
aos valores pagos indevidamente, devendo, pois, a r. sentença ser reformada
quanto aos mesmos.
De igual modo, no que se refere às autoras de LÚCIA HELENA VIEIRA DE
MELO e MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA o pedido há de ser
julgado improcedente, visto que ambas não se qualificam como idosas,
porquanto possuem 53 e 39 anos de idade, respectivamente, razão pela qual a
regra invocada não lhes pode ser aplicada.
Por fim, quanto aos autores OLINDINA VIEIRA DA SILVA, JOSÉ PEREIRA
DE MOURA e CLEINE FERNANDES BORGES mantenho a procedência dos
pedidos.
Ante o exposto, reexaminando o apelo interposto pela parte ré ASSEFAZ –
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, CONHEÇO
do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando em parte a
r. sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial quanto aos
autores HENRIQUE GAGLIARDI CORRÊA, JACIARA BRANDÃO TELES,
MARIA DE LOURDES PORFIRIO, JOAQUES MAKOTO INOI, LUZILENE
CABRAL DE ARAÚJO, MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS, LUCILIA
DUARTE MOREIRA DOS SANTOS, ROBERTO ALCY DE SOUZA, MARIA
CÉLIA DE MOURA, ÍTALA FERNANDES BORGES, LÚCIA HELENA VIEIRA
DE MELO e MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA, mantida a
procedência dos pedidos tão somente quanto aos autores OLINDINA VIEIRA
DA SILVA, JOSÉ PEREIRA DE MOURA e CLEINE FERNANDES BORGES.
Quanto ao mais, permanece inalterado o acórdão de n.916682.

Após a oposição de embargos de declaração em face de referida decisão, a Corte
Estadual conheceu dos embargos e lhes deu provimento, sem efeitos infringentes (fls. 1.177-1.210):

Assiste razão aos embargantes no que tange ao acórdão ter se equivocado
quanto aos autores HENRIQUE GAGLIARDI CORRÊA, JACIARA BRANDÃO
TELES, MARIA DE LOURDES PORFIRIO, JOAQUES MAKOTO INOI,
LUZILENE CABRAL DE ARAÚJO, MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS,
LUCILIA DUARTE MOREIRA DOS SANTOS, e ROBERTO ALCY DE SOUZA,
pois, de fato, consignou tratar-se de contratos de plano de saúde firmados antes
da entrada em vigor da
de modo que dever-se-ia seguir o que
Lei no 9.656/1998,
neles consta, quando, na realidade, cuida-se de contratos adaptados à referida
legislação e, portanto, sujeitos às mesmas regras dos planos novos.
Com efeito, resta incontroverso nos autos que os autores acima listados
contrataram o plano de saúde Plus I ofertado pela requerida antes da vigência
da
e que houve a ampliação da cobertura mediante ajuste da
Lei n. 9.656/08
contribuição mensal, conforme termos aditivos de I Ds 12391047 – p. 8/15 e
12391082 – p. 22/30 e 75/82, pelo qual restou alterada a denominação para
Plano Plus I Ampliado.
Verifica-se da Cláusula Décima Primeira do referido termo (ID 12391082 – p.
82) a promoção de mudanças na contraprestação pecuniária prestada pelo
beneficiário em decorrência da ampliação da cobertura, conforme prevê o
artigo 8o, §2o, da Resolução 254 da ANS que trata da adaptação do plano, na
qual se permite o reajuste da contraprestação pecuniária no caso de adaptação
do plano.
Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

Já a Cláusula Nona prevê que a inclusão de dependentes passa a ser regida pela
deixando inconteste que a partir da assinatura do termo de
Lei 9.656/98,
adesão Plano Plus I Ampliado operou-se a adaptação do contrato.
(...)
Destarte, há que se reconhecer que o plano de saúde dos autores acima
referidos, embora tenham sido firmados antes da edição da Lei no 9.656/98,
, devendo, pois a ela sujeitar-se.
foram devidamente adaptados a essa legislação
Há que se ressaltar, ademais, conforme já assinalado no aresto embargado, que
os autores atualmente se encontram vinculados ao plano “Assefaz Rubi”, pois,
em 2012, todos os beneficiários do plano Plus I Ampliado foram a ele
compulsoriamente transferidos (ID 12391162).
, permanece hígida a improcedência dos
Nada obstante, a despeito do equívoco
pedidos quanto aos autores HENRIQUE GAGLIARDI CORRÊA, JACIARA
BRANDÃO TELES, MARIA DE LOURDES PORFIRIO, JOAQUES MAKOTO
INOI, LUZILENE CABRAL DE ARAÚJO, MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS,
LUCILIA DUARTE MOREIRA DOS SANTOS, e ROBERTO ALCY DE SOUZA,
pois aplicando-se as regras dos contratos novos, qual seja, [para os contratos
(novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da
ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59
anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a
sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a
primeira e sétima faixas], e procedidos os devidos cálculos, utilizando os
percentuais previstos na tabela contratual de reajuste por mudança de faixa
etária do plano novo “Assefaz Rubi”, verifica-se que o reajuste no percentual
de 40% praticado pela operadora do plano de saúde, para décima faixa etária
(59 anos ou mais), é factível, não se revelando abusivo, uma vez que o valor
fixado para a última faixa etária não se mostra superior a seis vezes o valor da
primeira faixa etária e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas,
igualmente, não excede a variação acumulada entre a primeira e a sétima
faixas, restando, pois, atendidos os requisitos do artigo 3o da Resolução
Normativa 63/2003.
No que se refere aos demais autores, consigne-se que, igualmente, segue
inalterado o resultado do julgamento, pois esta 1a Turma, procedeu a análise
dos contratos por eles firmados, tendo em conta a data da sua assinatura,
aplicando-se acertadamente as normas previstas para cada situação.
Por fim, no que se refere ao pleito para que seja excluído da parte dispositiva
do acórdão o trecho que julga improcedente o pedido quanto a LÚCIA
HELENA VIEIRA DE MELO e MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA,
pois além de não terem formulado qualquer pedido em seu favor, figuram na
presente demanda tão somente por serem titulares de planos de saúde dos quais
são dependentes, respectivamente, Olindina Vieira da Silva, José Pereira de
Moura e Maria Célia de Moura, tenho que o mesmo não merece ser acolhido.
Isso porque, ambas figuram no polo ativo da lide, porquanto elencadas no
cabeçalho da exordial juntamente com os demais autores, de modo que ao final,
quando formulados os pedidos, não houve qualquer ressalva quanto a exclusão
das mesmas (ID 12391003).
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES
PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o equívoco
apontado.

Após a prolação do referido acórdão, foram opostos novos embargos de declaração,
oportunidade em que a Corte de origem conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, com
efeitos infringentes (fls. 1.242-1.261):

Na hipótese dos autos os embargantes asseveram que remanesce erro material
no v. acórdão, no que se refere ao embargante ROBERTO ALCY DE SOUZA,
pois, considerando que quando da celebração do contrato de plano de saúde
Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

contava o mesmo com 61 anos de idade, o pedido quanto a ele deve ser julgado
procedente, nos termos em que dispõe o parágrafo único do artigo 15 da
Lei no 9.656/98.
Quanto ao ponto, razão lhes assiste.
(...)
Ocorre que, após minuciosa análise do documento de ID 12391082 – p.1/2,
verifica-se que ROBERTO ALCY DE SOUZA firmou o instrumento em
quando já havia completado 61 anos de idade (data de nascimento
23/11/1993
- ID 12391033), revelando-se, pois, ilegal o reajuste em virtude da
14/03/1932
mudança de faixa etária, porquanto nos termos do parágrafo único do artigo 15
da
é vedada a aplicação desses reajustes aos consumidores
Lei no 9.656/98,
com mais de 60 (sessenta) anos que contribuam por mais de 10 (dez) anos com
o plano de assistência a saúde. Confira-se, pois, inteiro teor do aludido
dispositivo:
(...)
Nesse descortino, quanto ao ponto, impõe-se o acolhimento dos presentes
embargos de declaração para sanar o erro material apontado e, atribuindo-lhes
efeitos infringentes, reformar em parte a decisão embargada, julgando-se
procedente o pedido exordial no que se refere ao autor/embargante ROBERTO
ALCY DE SOUZA.
Por outro lado, a alegação de existência de contradição no julgado, uma vez
que a vedação da variação das mensalidades dos planos de saúde em razão da
mudança de faixa etária aos consumidores com mais de sessenta anos
vinculados ao seguro há mais de 10 anos, deve ser interpretada levando em
conta, como termo inicial para contagem dos referidos 10 anos a data da
aplicação do reajuste, qual seja 2012, e não da assinatura do contrato, não se
sustenta.
Isso porque, da simples leitura do dispositivo alhures transcrito, resta claro que
a vedação atinge aqueles consumidores maiores de sessenta anos que
participarem dos produtos há mais de 10 anos. Logo, considerando que a
vinculação do contratante ao seguro ou plano de saúde se dá, por óbvio, a
partir do momento em que firmado o instrumento, a contagem do prazo de 10
anos deve se dar a partir de tal data.

Assiste razão à parte recorrente. Vejamos.
A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça é no sentido de que, nos contratos de
seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do
consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e tiver
mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei n. 9.656/1998, se a
pactuação lhe for anterior, por aplicação analógica do
parágrafo único, da Lei de Planos de
art. 15,
Saúde (AgRg no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
REsp 1.428.005/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
12/4/2016,
19/4/2016)
Nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. ÂNUA. RELAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE NÃO AFETA O FUNDO DE
DIREITO, APENAS A PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR. REAJUSTE. ABUSIVIDADE.
SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição
de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora,
amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por
aplicação do
§ 1o, II, "b", do Código Civil.
art. 206,
Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com
renovação periódica da avença, devendo ser aplicada, por analogia, a
Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito e,
Súmula 85/STJ.
como consequência, serão passíveis de cobrança apenas as quantias
indevidamente desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam o
ajuizamento da ação.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos contratos
de seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio
segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado
completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo
contratual, contados da vigência da
se a pactuação lhe for
Lei no 9.656/1998,
.
anterior
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.537.714/MG,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
SALOMÃO
24/11/2020,
9/12/2020,
destaques no original) Grifei

"PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REVISIONAL DE CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA LIMITADA ÀS FAIXAS
ETÁRIAS SUPERIORES A 60 ANOS E DESDE QUE CONTE O SEGURADO
COM MAIS DE 10 ANOS DE VÍNCULO. ANALOGIA COM CONTRATO DE
PLANO
DE
SAÚDE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
ART. 1.021,
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça é de que nos contratos de
seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio
segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado
completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo
contratual, contados da vigência da
se a pactuação lhe for
Lei no 9.656/1998,
anterior, por aplicação analógica do
parágrafo único, da Lei de
art. 15,
(AgRg no
Rel. Ministro RICARDO
Planos de Saúde
REsp 1.428.005/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
12/4/2016,
19/4/2016)
3. A seguradora não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para
negar provimento ao seu recurso especial.
4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência
quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva
quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não
provido, com imposição de multa."
(AgInt no
Ministro
, Terceira
AREsp n. 1.225.241/SP,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no original)
30/9/2019,
3/10/2019,
Grifei

Consoante o
parágrafo único, da
é exatamente essa a
art. 15,
Lei n. 9.656/1998,
previsão normativa, ao estabelecer que:

Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
o desta Lei, em razão da
art. 1
idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no
contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em
cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no
-E.
art. 35
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o "caput" para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
o, ou sucessores, há mais de
art. 1
dez anos.

Desse modo, eventual cláusula que estabeleça o aumento do prêmio do seguro de
acordo com a faixa etária é abusiva, na hipótese de o beneficiário possuir mais de 60 anos e
ter mais de 10 anos de vínculo contratual.
Cumpre referir que conforme ressaltado pela em. Ministra NANCY ANDRIGHI, no
julgamento do REsp n.o 809.329/RJ, "o consumidor que atingiu a idade de 60 anos, quer seja
antes da vigência do Estatuto do Idoso, quer seja a partir de sua vigência (1o de janeiro de 2004),
está sempre amparado contra a abusividade de reajustes das mensalidades com base
exclusivamente no alçar da idade de 60 anos, pela própria proteção oferecida pela Lei dos Planos
de Saúde e, ainda, por efeito reflexo da Constituição Federal que estabelece norma de defesa do
.
idoso no art. 230
Assim, o recurso especial deve ser provido, para declarar abusiva cláusula contratual
que estipule a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor quando o segurado
completar 60 (sessenta) anos de idade e tiver mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual,
, por aplicação
contados da vigência da
se a pactuação lhe for anterior
Lei n. 9.656/1998,
analógica do
parágrafo único, da Lei de Planos de Saúde. E nessa linha, devem ser
art. 15,
ressarcidos os valores pagos a maior pelos autores nos últimos três anos contados da data do
ajuizamento da ação, nos termos da sentença de primeiro grau.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52644177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:33
Código de Controle do Documento: f1da684c-57be-449d-b71f-b6320653f2c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.080.904 / DF
Número Registro: 2023/0198092-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00464224420128070001 20120111694197 464224420128070001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEINE FERNANDES BORGES
RECORRENTE : HENRIQUE GAGLIARDI CORREA
RECORRENTE : ITALA FERNANDES BORGES
RECORRENTE : JACIARA BRANDAO TELES
RECORRENTE : JOAQUES MAKOTO INOI
RECORRENTE : JOSE PEREIRA DE MOURA
RECORRENTE : LUCIA HELENA VIEIRA DE MELO
RECORRENTE : LUSILENE CABRAL DE ARAUJO
RECORRENTE : MARIA CELIA DE MOURA
RECORRENTE : MARIA DE LOURDES PORFIRIO
RECORRENTE : MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS
RECORRENTE : MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA
RECORRENTE : OLINDINA VIEIRA DA SILVA
RECORRENTE : ROBERTO ALCY DE SOUZA
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS DE FREITAS - DF024144
RECORRIDO
: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA
Documento eletrônico VDA53203623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:19
Código de Controle do Documento: 3f7ce959-241a-4e61-a2e4-452826a5e37c

FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
TAYANN FELIPE SOUSA CARVALHO - DF047883
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:19
Código de Controle do Documento: 3f7ce959-241a-4e61-a2e4-452826a5e37c